Tribunal: TJSP
Processo: 1032430-88.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Locação em Shopping Center. Embargos à execução. Ilegitimidade passiva dos embargados acertadamente reconhecida, pois o contrato de locação previu expressamente a sucessão obrigatória dos locatários pela pessoa jurídica a ser constituída para operar no imóvel locado, cláusula esta dotada de autoaplicabilidade, tendo os embargantes comprovado documentalmente que se retiraram da sociedade antes do

Ementa:
Locação em Shopping Center. Embargos à execução. Ilegitimidade passiva dos embargados acertadamente reconhecida, pois o contrato de locação previu expressamente a sucessão obrigatória dos locatários pela pessoa jurídica a ser constituída para operar no imóvel locado, cláusula esta dotada de autoaplicabilidade, tendo os embargantes comprovado documentalmente que se retiraram da sociedade antes do período de inadimplência e da rescisão contratual. Extinção da execução. Embargos corretamente acolhidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso improvido.